Tribunal: TJMT
Processo: 0003402-49.2010.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003402-49.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SIRLEI APARECIDA MAGANHA - CPF: 942.095.451-04 (EMBARGADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO LONARDONI - CPF: 041.343.599-70 (EMBARGADO), WALDOMIRO DE AZEVEDO REIS - CPF: 399.639.000-97 (EMBARGADO), LUCIA MARIA FAGUNDES DORNELES - CPF: 246.586.770-91 (EMBARGADO), EDINALDO RODRIGUES - CPF: 396.624.201-00 (EMBARGADO), CESAR FERREIRA MATIAS - CPF: 395.585.331-49 (EMBARGADO), MARIA DELFI RUARO - CPF: 429.104.630-87 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RUARO - CPF: 406.666.970-00 (EMBARGANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA DELFI RUARO (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS RUARO - CPF: 406.666.970-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0003402-49.2010.8.11.0037

EMBARGANTES:
ESPÓLIO DE MARIA DELFI RUARO e outros

EMBARGADOS:
SIRLEI APARECIDA MAGANHA e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE MARIA DELFI RUARO e outros,
contra acórdão (ID. 193074696) que deu provimento à Apelação Cível interposta pelos ora Embargados,
SIRLEI APARECIDA MAGANHA e outros,
para julgar procedente a Ação de Embargos de Terceiro, consolidando a posse e a propriedade da área litigiosa em favor dos ora Recorridos.

Os Embargantes aduzem omissão no Acórdão, ao argumento de que não foram analisados todos os pontos aventados no sentido de comprovar a falsificação das suas assinaturas no contrato objeto do litígio, e, consequentemente, seja julgada improcedente a Ação de Embargos de Terceiros, nos termos da sentença.

Contrarrazões ID. 195375166, pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024